Tribunal: TJES
Processo: 5011545-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011545-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: FERNANDO DE SOUZA CARRANCHO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011545-42.2022.8.08.0024

RECTE.:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECDO
S
.:
FERNANDO DE SOUZA CARRANCHO E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
REAGENDAMENTO
DO VOO NÃO INFORMADO AO CONSUMIDOR.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega ter adquirido passage
m
de
voo junto à ré, para o trecho Vitória – Nova York, com conexão em São Paulo, com ida prevista para o dia 19/12/2021 às 19h40min e retorno em 20/01/2022
,
as
quais afirma terem si
do alteradas unilateralmente pela requerida, sem qualquer aviso prévio ao consumidor. Aduz ter chegado ao aeroporto com 04 horas de antecedência para o embarque, em torno de 15h00, oportunidade em que foi surpreendido ao ser informado que o voo havia sido adiantado das 19h40min para 14h25min do mesmo dia, sem que tivesse recebido qualquer comunicação do fato. Os autores foram realocados em voo que sairia no dia seguinte, porém, além de perderem um dia de viagem precisaram aguardar escala de 18 horas em Guarulhos, sem qualquer assistência. O voo de retorno estava programado para o dia 20/01/2022, todavia, os autores foram realocados para voo no dia subsequente, levando-os a terem que estender por mais um dia sua viagem. Quando chegaram em São Paulo, precisaram aguardar por mais de 03 horas para reaverem suas bagagens, causando a perda do voo para Vitória que estava programado para 8h, sendo todos realocados para o voo de 12h30min, que aguardaram sem receber qualquer tipo de assistência.
Assim, requer indenização por danos materiais e morais
.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 6180220, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 6180211), alega, em síntese, que seguiu à risca o regramento que assiste a emissão de passagens aéreas por meio de programas de milhagem; aduz a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro para afastar sua responsabilidade, a impossibilidade de restituição do valor em espécie, bem como alega inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 6180204
) dispôs que: “
Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO as partes rés (
TAM LINHAS AEREAS S/A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA),
solidariamente, a pagarem às partes autoras (
FERNANDO DE SOUZA CARRANCHO e ESHILLY CAMPANHOLE CARRANCHO
) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), PRO RATA, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora, desde a presente data
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC), e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro.

Não pode repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por sua parceira comercial, ainda mais que esta, quando acionada, tem a mesma tática processual, aduzindo que a responsabilidade é exclusiva da agência de turismo, eis que repassara a mesma a informação que deveria ser enviada ao consumidor.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa, motivo pelo qual não adiro ao entendimento do STJ acerca do tema, que não possui efeito vinculante. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrido, hipossuficiente na relação contratual.

Da análise dos autos, r
estou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que o
consumidor
foi submetido a extremo descaso por parte da companhia aérea, que
alterou
seus voos sem nenhum aviso prévio
. Por mais que afirme não ter responsabilidade nos fatos, não tendo sequer guichê de atendimento em aeroportos, responde objetivamente pelos danos, seja em razão da solidariedade, seja em razão de ser a responsável junto com as companhias aéreas quanto a comunicação de alteração dos voos, por possuir meio eletrônico e canal para entrar em contato direto com o consumidor, de forma prévia, independentemente da existência de espaço físico.

Além disso, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto do consumidor, que apenas descobriu a alteração quando já estava no aeroporto, pronto para embarcar, oportunidade em que foi surpreendido pelo adiantamento; em seu retorno, novamente foi surpreendido diante de alterações e atrasos, ocasionando mais de um dia de atraso para chegar em sua residência.

De mais a mais, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)